Tribunal: STF
Processo: HC 195170
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Vilhalba Alencar, em favor de Gilson Freitas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 136.423/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto em face de acórdão assim ementado (fl. 69): 
    EMENTA - HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 2 TONELADAS E 913 KG DE MACONHA – INTERCEPTAÇÃO DE CAMINHÃO CARREGADO – GRAVIDADE CONCRETA– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – REGISTRO DE ENDEREÇO NO LOCAL ONDE, EM TESE, HOUVE O CARREGAMENTO DE DROGAS – CHÁCARA DE LOCAÇÃO – PACIENTE NÃOLOCALIZADO DURANTE AS DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE DE APLICAÇÃODA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇADE CONTEMPORANEIDADE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CABIMENTO – AS CONDIÇÕESFAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA – ORDEM DENEGADA. Tratando-se de suposto crime de tráfico de drogas, pelo qual o paciente, em tese, esta associado a terceiras pessoas para a realização de transporte de 2 toneladas e 913 kg de maconha, que foram carregados na chácara da qual é arrendatário, resta presente a gravidade concreta da prisão como forma de garantia da ordem pública, sobretudo quando há indicativos do seu suposto envolvimento com os fatos. O fato de o paciente apontar como endereço o local, em tese, utilizado para a suposta prática do delito, onde ele não foi encontrado durante as investigações – o que levou a autoridade policial a representar pela decretação da custódia cautelar – fundamenta a necessidade da prisão por necessidade da aplicação da lei penal e conveniência da instrução. Não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a impetração não traz prova da gravidez da esposa do paciente; provas de que seja gravidez de risco e, sobretudo, de que a soltura dele seja imprescindível aos seus cuidados. O fato de o paciente possuir condições favoráveis não induz à necessária concessão do writ, sobretudo quando presente a necessidade da constrição da liberdade na forma do art. 312 do CPP e, por consequência, a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Com o parecer. Ordem denegada. 
    O recorrente foi preso em flagrante, prisão convertida posteriormente em preventiva, como incurso no crime previsto nos arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006. 
    Alega a defesa, em síntese, que as drogas apreendidas não são de sua propriedade, bem como sustenta não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
    Salienta, por fim, os bons predicativos do recorrente, que é primário e tem residência fixa, informando que a esposa deste encontra-se grávida. 
    Requer, portanto, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.” (eDOC 2)
    No STJ, negou-se provimento ao recurso.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    O pleito de indeferimento de revogação da prisão preventiva restou fundamentado da seguinte forma (fls. 28-29): 
    [...]. Vistos. 
    Trata-se de Revogação da Prisão Preventiva cumulada com aplicação de medidas cautelares formulada por Gilson Freitas, ao argumento de que a droga apreendida não lhe pertencia, possuir residência fixa e atividade lícita, de modo que não prejudicará o andamento do feito (f. 79-91). 
    Alegou ainda não se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e possuir esposa grávida, que depende do seu sustento e cuidados. 
    Parecer ministerial pelo indeferimento do pleito, em razão dos indícios de autoria e provas da materialidade delitiva, principalmente porque fora incriminado pelos demais envolvidos (f. 102-10). E o relatório. Passo a decidir. 
    Pois bem, desde a decretação da segregação cautelar, não houve qualquer mudança fática a ensejar posicionamento diverso deste Juízo. 
    Pelo contrário, ao que consta a reprimenda corporal provisória se mostra imprescindível para o deslinde do caso, em razão dos indícios veementes do transporte e depósito de grande quantidade de maconha - 2.913,30kg. 
    Note-se que os indícios colhidos até o momento demonstraram a associação do requerente e dos indiciados Fabio Junio Perussi, Luiz Eduardo Escubilha e Maiquer Gomes de Oliveira dos Santos para a prática da traficância. Logo, as condutas abalaram a ordem pública. 
    Ademais, a polícia flagrou o indiciado Fabio Junio Perussi transportando 2.880kg de entorpecente na carreta Scania TI 12. Em seguida, ao diligenciar na Chácara 4R - local do carregamento, os investigadores encontraram os indiciados Luiz Eduardo Escubilha, Maiquer Gomes de Oliveira dos Santos, parte da carga de milho, uma espingarda, munições, uma balança e mais 33,30kg de maconha. 
    Some-se a isso, o requerente fora indicado por Maiquer Gomes como responsável pela chácara. Tanto que no requerente e o indiciado Maiquer Gomes encontraram o caminhão apreendido com as drogas e o conduziram carregamento, consoante relatos dos autos. por Maiquer dia 03/09 0 motorista ao local 
    Ainda a polícia vistoriou o imóvel e encontrou o restante droga (33,300kg) em um depósito subterrâneo escondido na lateral casa, coberto por madeirite, terra e pedaços de madeira. [...]. 
    Nesse contexto, a preventiva deve ser mantida por conveniência da instrução criminal, pois, o requerente encontra-se foragido. Ainda sobrelevo o perigo gerado pelo estado de liberdade, ante a periculosidade demonstrada, porquanto pretendia dissemina grande quantidade de drogas na sociedade. 
    Saliento que o requerente não preenche os requisitos da prisão domiciliar, pois o fato da esposa estar grávida não é suficiente para concessão da benesse. Tampouco há provas de pertencer a grupo de risco ou possuir saúde debilitada, de modo a afastar as medidas cautelares diversa da segregação. 
    Destaco que a negativa de autoria trata de matéria de mérito e será analisada em momento oportuno. 
    Diante do exposto, indefiro o pleito formulado por Gilson Freitas, o que faço com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso l, do Código de Processo Penal. 
    Como já adiantado na liminar, o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, posto que baseada tanto na expressiva quantidade de drogas apreendidas com os acusados, além de outros petrechos - 2.880kg de maconha no caminhão e mais 33,3 kg de substância análoga à maconha, 19 munições de calibre .22, uma espingarda de calibre .36 e uma espingarda de pressão na chácara 4R -, quanto pelo fato do recorrente fazer parte de organização criminosa voltada para traficância e encontrar-se foragido. (eDOC 2)
    O impetrante diz que o paciente tem direito à revogação da prisão, entre outros fundamentos, porque sua esposa está grávida. Não consegue demonstrar, todavia, como o paciente pode ser indispensável aos cuidados pessoais de sua família estando na condição de foragido. 
    Este é o entendimento da Turma, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão domiciliar. Alegação de indispensabilidade aos cuidados de neta. Agravante foragida. Fuga que indica incompatibilidade com a tese de indispensabilidade. 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (AgR no HC 178.875, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.3.2020)
    Mesmo que superada tal questão, razão não assiste ao impetrante. 
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, registrou-se que, além das drogas, foram encontradas “19 munições de calibre .22, uma espingarda de calibre .36 e uma espingarda de pressão na chácara 4R “. No ponto, registro apenas o porte da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É uma constelação fática, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar. (eDOC 2, p. 76) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente